Tribunal: CARF
Processo: 10283.900785/2006-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.900785/2006-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.010 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
MAGAMA INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
PRESCRIÇÃO DE DÉBITO COMPENSADO. MATÉRIA ESTRANHA À
LIDE
Não integra o litígio a legitimidade da cobrança do débito que restou em
aberto, em decorrência da não homologação da compensação.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Deve ser reconhecido o direito creditório objeto de compensação, quando
restar comprovada sua liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o recurso voluntário, não conhecido o argumento sobre prescrição do débito
compensado, e, na parte conhecida, dar provimento parcial, para reconhecer o crédito de
COFINS no montante original de R$ 1.259,93.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.900785/2006-41
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.010 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.900785/2006-41

“Trata-se de declaração de compensação transmitida em 30/07/2003 pela
contribuinte acima identificada, na qual indicou crédito resultante de pagamento
indevido ou a maior originário de DARF relativo à receita de código 2172, do período
de apuração de 31/03/2003, com arrecadação em 15/04/2003, no valor originário de
R$ 1.259,93.
A Delegacia de origem, em análise datada de 16.06.2008 (fl. 06), constatou que
"a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP (...) foram
localizados um ou mais pagamentos (...), mas integralmente utilizados para a quitação
de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP". Assim, não homologou a compensação
declarada.
Cientificada, a interessada apresentou, em 26.08.2008, manifestação de •
inconformidade na qual alega (fls. 10/19):
a) No ano de 2003, notadamente no mês de março, toda a sua produção foi
vendida a parceiros que também gozavam dos incentivos da Suframa. Assim, nos
termos do art. 50- A da Lei n° 10.637/2002, acrescentado pela Lei n° 10.684/2003,
fazia jus à isenção do PIS e da Cofins sobre a receita decorrente da comercialização de
seus produtos. Oportuno referir que, apesar de a publicação da Lei n° 10.684/2003 ter
ocorrido em 31.05.2003, o mencionado artigo passou a produzir efeito desde
1°.02.2003. Assim, num primeiro momento encontrava-se obrigada a pagar a Cofins.
Contudo, por força da legislação superveniente, tal tributo deixou de ser exigível.
b) Por equivoco, a DCTF do 1o trimestre/2003 foi informada erroneamente, com
informação a maior da base de cálculo da Cofins, considerando-se que a receita
decorrente da comercialização de produtos intermediários produzidos na ZFM, para
estabelecimentos ali radicados, também era tributável. Caso a RFB tivesse
confrontado os dados da PER/Comp e da DCTF com os dados informados na DIPJ,
ficaria fácil perceber o equívoco das informações da DCTF.
c) A contribuinte entregou, na forma da legislação tributária, a DCTF do 1°
trimestre de 2003, em 10/06/2003, quando já estava vencido o débito do IRPJ ora
cobrado (15/04/2003). Portanto, forçoso concluir, até porque assim o diz o STJ, que a
ação de execução fiscal deveria ter sido proposta até 10/06/2008, para que a cobrança
do débito tributário não fosse extinto pela prescrição. O direito positivo e a
jurisprudência do STJ determinam que, entregue a DCTF e vencido o tributo
declarado, a Fazenda Pública já tem condições de inscrever o crédito tributário
diretamente em divida ativa, não se fazendo necessária qualquer outra providência.
d) A despeito da isenção em favor da contribuinte, esta equivocou-se ao
informar em DCTF que a referida receita integrava a base de cálculo do tributo. Isso
significa que a "confissão de divida" não se aplica no caso concreto, tendo em vista
que a divida sequer existia. Aliás, cabe ressaltar que o Conselho de Contribuintes
entende que o equívoco no preenchimento da DCTF não prevalece ante a verdade dos
fatos. Cabe advertir, ainda, que a confissão de dívida decorrente da apresentação da
DCTF nada mais é do que uma presunção juris tantum, sendo que os documentos
carreados aos autos comprovam todos os fatos constitutivos do direito da contribuinte,
o que afasta a presunção relativa da confissão de divida. Assim, caso reste alguma
dúvida, a determinação da realização de diligência se torna obrigatória, sob pena de
cerceamento de defesa.
Requereu, ao fim, que: a) seja determinada diligência para a averiguação da
isenção da Cofins sobre a receita decorrente da venda de produtos intermediários
produzidos na ZFM a estabelecimentos industriais sediados na ZFM e incentivados
pela Suframa, permitindo-se constatar o equívoco o preenchimento da DCTF; b) seja
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.010 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.900785/2006-41

julgada procedente a manifestação de inconformidade, para declarar prescrito o débito
tributário, determinando-se a baixa do seu registro; c) subsidiariamente, seja julgada
procedente a manifestação de inconformidade, para que seja homologada totalmente o
PER/DComp referente ao processo.
É o relatório.”
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e o Acórdão no 01-
13.840 foi assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados judiciais e administrativos trazidos pelo sujeito passivo,
por lhes falecer eficácia normativa, na forma do artigo 100, II, do Código Tributário
Nacional.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO.
O crédito tributário também resulta constituído nas hipóteses de confissão de divida
previstas pela legislação tributária, como é o caso da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF).
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Considera-se não homologada a declaração de compensação apresentada pelo sujeito
passivo quando, à época de sua transmissão, não existia o crédito apontado como
compensável.
Solicitação Indeferida”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, do qual transcrevo o tópico “DOS
PEDIDOS”:
“(. . .)
Ante o exposto, requer-se:
1. Em razão do inequívoco cerceamento de defesa, seja anulada a r. decisão
recorrida, determinando-se a realização de diligência para (i) averiguar a isenção da
COFINS sobre a receita decorrente da venda de produtos intermediários produzidos na
ZFM a estabelecimentos industriais sediados na ZFM e incentivados pela SUFRAMA;
e, (ii) conseqüentemente, determinar a base de cálculo da COFINS, o que permitirá
constatar o equivoco no preenchimento da DCTF e a correção da informação
constante da DIPJ; e
2. SUBSIDIARIAMENTE, seja reformada a r. decisão recorrida, para que seja
julgada procedente a manifestação de inconformidade apresentada pela recorrente,
para declarar prescrito o débito tributário, determinando-se a baixa do seu registro no
sistema; ou, ALTERNATIVAMENTE, seja reformada a r. decisão recorrida, para que
seja julgada procedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
recorrente, homologando-se, consequentemente, a compensação, por ter sido válida a
utilização do crédito informado na PER/DECOMP.”
Por meio da Resolução no 3001-000.142, a turma do CARF que primeiro apreciou
o recurso voluntário decidiu converter o julgamento em diligência, para a solução dos seguintes
questionamentos:
“(. . .)
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.010 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.900785/2006-41

1) avaliar a questão relacionada a tentativa de envio da DCTF retificadora, de
modo que fique demonstrada a impossibilidade de envio por parte da recorrente;
2) oportunizar a Recorrente a apresentar os documentos que comprovem o
crédito pretendido relacionado com a isenção estabelecida pelo art. 25 da Lei
10.684/03 (art. 5A da Lei 10.637/02) relativos a isenção da COFINS sobre a receita
decorrente da venda de produtos intermediários produzidos na ZFM a
estabelecimentos industriais sediados na ZFM e incentivados pela SUFRAMA;
3) elaborar planilha detalhando mensalmente os valores relacionados com a
referida receita decorrente da venda de produtos intermediários efetivamente
produzidos na ZFM a estabelecimentos nela sediados, caso existam, produzindo
relatório circunstanciado, minudente e conclusivo a respeito dos procedimentos
realizados e conclusões alcançadas;
4) ao final, que se dê ciência do relatório a recorrente, concedendo-lhe prazo de
30 (trinta) dias para, querendo, manifestar-se; e
5) Retornando, em seguida, os autos a este Conselho Administrativo para
prosseguimento do julgamento, com as observações que entender pertinentes.”
A diligência foi realizada e o relatório encontra-se nos autos (Informação Fiscal
EQAUD/SRRF02/PA No 0032/2021, fls. 403 e 404).
Concluíram que o crédito pleiteado é legítimo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
A recorrente alega que prescreveu o direito de o Fisco cobrar o débito de IRPJ que
restou em aberto em função da não homologação da compensação. Informa que entregou a
respectiva DCTF em 10/06/03, pelo que a ação judicial de cobrança deveria ter sido movida até
10/06/08.
Aduz que gozava do direito à fruição da isenção de PIS sobre vendas de produtos
intermediários para estabelecimentos localizados na Zona de Franca de Manaus (AM), com
fulcro no art. 5-A da Lei no 10.637/02:
“Art. 5o-A Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS incidentes sobre as receitas decorrentes da comercialização de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, produzidos na Zona Franca
de Manaus para emprego em processo de industrialização por estabelecimentos
industriais ali instalados e consoante projetos aprovados pelo Conselho de
Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA.
(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)”
Contudo, apurou, declarou em DCTF e pagou COFINS sobre as receitas isentas, o
que configura pagamento a maior, compensável, nos termos do art. 74 da lei no 9.430/96. E está
pacificado no âmbito do CARF que equívoco no preenchimento de DCTF não prevalece sobre a
verdade dos fatos.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.010 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.900785/2006-41

Destaca que a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
porque a DCTF, que constitui instrumento de confissão de dívida, não fora retificada. E que,
ainda que tivesse sido, o direito creditório somente seria reconhecido, com a apresentação de
“documentação hábil e idônea”. Ademais, negou o pedido de diligência, também em razão de a
dívida confessada não ter sido corrigida.
Argumenta que não logrou êxito em transmitir a DCTF retificadora, em razão de
falha no sistema de processamento de dados da RFB. Junta impressão da informação gerada pelo
programa da DCTF.
Invoca o princípio da verdade material, para reiterar pedido de diligência, para
validação do crédito. Ressalta que a confirmação da legitimidade do crédito pode ser efetuada
com base nos documentos carreados aos autos juntamente com a manifestação de
inconformidade.
Conclui, consignando que lhe foi cerceado o direito de defesa, com a recusa do
pedido de diligência, “sobretudo porque não lhe oportunizou elidir a presunção relativa inerente
à DCTF.”
Examino os argumentos de defesa e o resultado da diligência.
Não conheço do argumento acerca da prescrição da cobrança do débito
compensado, uma vez que não constitui matéria do presente litígio, o qual restringe-se à
discussão da legitimidade do direito creditório.
Ademais, tal qual o fez a DRJ, cumpre registrar que não se operou a homologação
tácita da compensação, prevista no§ o da Lei no 9.430/96. A protocolização da declaração de
compensação se deu no dia 30/07/03 (fl. 02) e a ciência da não homologação da compensação
ocorreu em 25/07/08 (conforme indicado na manifestação de inconformidade, fl. 20).
Em cumprimento à Resolução no 3001-000.142, a DRF inspecionou os
documentos acostados aos autos e concluiu o seguinte (Informação Fiscal EQAUD/SRRF02/PA
No 0033/2021, fl. 275):
“(. . .)
FUNDAMENTAÇÃO
5. As vendas de produtos intermediários no mês de março de 2003
representadas pelas notas fiscais apontadas, são isentas de PIS/PASEP e COFINS, nos
termos expressos no art. 5o-A da Lei 10.637/2002, em vigor a partir de 1o de fevereiro
de 2003:
Art. 5o -A – Ficam isentas da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS as
receitas decorrentes da comercialização de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem, produzidos na Zona Franca de
Manaus para emprego em processo de industrialização por estabelecimentos
industriais ali instalados e consoante projetos aprovados pelo Conselho de
Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA.
(Incluído pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
6. A supressão da base de cálculo está demonstrada no item 11 da DIPJ, vide
fls. 266, não restando valor a pagar de COFINS naquele mês.
7. Nesse sentido, o pagamento indevido objeto da lide pode ser considerado
crédito do sujeito passivo, embora não tenha havido a retificação correspondente
na DCTF.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.010 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.900785/2006-41

8. A mensagem apontada pelo interessado às fls. 380 como impeditiva a
DCTF Retificadora não representa tela de erro, mas apenas instrução para
baixar o programa ReceitaNet, necessário para envio da declaração.
(. . .)” (g.n.)
O fato de a DCTF não ter sido retificada não tem o condão de impedir o exercício
do direito à restituição ou compensação do tributo pago a maior, previstos nos artigos 165 e 170
do CTN e 74 da Lei no 9.430/96, desde que comprovada a liquidez e certeza do crédito.
Assim, uma vez que a DRF confirmou a higidez do crédito, temos tão somente de
reconhecê-lo.
Portanto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecido o
argumento sobre prescrição do débito compensado, e, na parte conhecida, dar provimento
parcial, para reconhecer o crédito de COFINS no montante original de R$ 1.259,93.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital